Tribunal: TJMT
Processo: 0020021-34.2013.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020021-34.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUILHERME DIAS DE MIRANDA - CPF: 705.656.601-44 (APELANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DA SILVA FILHO - CPF: 000.068.631-08 (VÍTIMA), RANEY DE SOUZA COSTA - CPF: 012.832.631-06 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – RECURSO DA DEFESA –
1) PRELIMINAR – EXTINÇÃO DA PUNILIDADE -

NECESSIDADE DE

REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA –
LEI N. 13.964/2019 – TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL – REJEIÇÃO -

DESNECESSIDADE DE RIGOR FORMAL – COMPARECIMENTO NA DELEGACIA DE POLÍCIA E
OFERECIMENTO PRÉVIO DE
NOTITIA CRIMINIS
-
INEQUÍVOCA DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE DA VÍTIMA EM VER DEFLAGRADA A PERSECUÇÃO PENAL –
2) MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – SENTENÇA MANTIDA –
PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1 - Embora, atualmente, seja necessária a representação do ofendido como condição de procedibilidade da ação penal ao crime de estelionato, o rigor formal é dispensado, bastando a demonstração de inequívoco interesse da vítima em ver intentada a ação penal.
In casu
, além de a denúncia ter sido oferecida e ter registrado boletim de ocorrência, o ofendido se fez presente na fase policial e, acompanhado de advogada constituída, não só pugnou a instauração de inquérito policial, como também auxiliou nas investigações, expressando, assim, o seu desejo de representar criminalmente contra o apelante.

2 - Descabida a pretensão absolutória quando o conjunto probatório dos autos é robusto e demonstra a materialidade e a autoria delitivas de forma indene de dúvidas, bem como o dolo específico do apelante que, por meios fraudulentos, firmou contrato de compra e venda de ponto comercial (falsificando a existência de um fiador), e depois, deixou de pagar parcelas pactuadas de maneira proposital, trocando o ponto comercial da loja adquirida e deixando, para trás, dívidas em nome da empresa da vítima. Tais circunstâncias não se resumem apenas em uma desavença contratual, mas, evidenciam a intenção ardilosa do apelante de obter para si vantagem ilícita, pois além de levar a vítima a erro desde o início das negociatas, deixo-a com graves prejuízos financeiros de modo que, estando plenamente configurado o delito do art. 171, CP, com todas as usas elementares, impõe-se manter a sentença condenatória lançada na origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
GUILHERME DIAS DE MIRANDA
, contra a sentença anexada sob o Id. 182187163, em que foi condenado à pena de
1 ano
de
reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
10 dias-multa
, pela autoria do crime previsto no
art.171, “caput”, do CP
(Estelionato).

Nas
razões
recursais (Id. 182187172 – ff. 498/516-PJe), a defesa postula,
preliminarmente,
o reconhecimento da
extinção da punibilidade
do apelante ante a ocorrência do instituto da
decadência
(art. 107, IV, segunda figura, do CP), salientando que, com o advento da Lei n. 13.964/2019, o crime de estelionato passou a ser processado por meio de
ação penal pública condicionada à representação
, nos termos do
art. 171, § 5º, do CP
, não apresentada no presente caso.

No
mérito
, requer a
absolvição
ao argumento, em suma, de que
tudo não passou de uma desavença comercial
e que nunca teve intenção de obter qualquer tipo de vantagem indevida, induzir a vítima
Paulo Filho
a erro, ou mesmo de prejudicá-la financeiramente.

Alega que
pagou quase 2/3 do negócio de compra e venda
que havia sido firmado, e que apenas
deixou de quitar o remanescente por culpa da própria vítima
, que não cumpriu com sua parte no acordo, tratando-se, pois, de questões que deveriam ser analisadas na esfera cível, e não criminal.

Nas
contrarrazões
, o
parquet
pugna a
rejeição da preliminar
e,
no mérito
, o
desprovimento
ao apelo (Id. 182187179 – ff. 532/539-PJe);
igualmente
a d.
PGJ
, em parecer assim sumariado (Id. 182187179 – ff. 548/559-PJe):

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR CRIMES DE ESTELIONATO (ART.71, DO CP) – PRELIMINAR DE PLICAÇÃO RETROATIVA DO ART.171, §5º, DO CP, APLICANDO A REGRA DECADÊNCIA POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO – REJEIÇÃO – REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO DISPENSA MAIORES FORMALIDADES, LOGO, TENDO A VÍTIMA REALIZADO NOTÍCIA CRIME EXIGINDO APURAÇÃO DOS FATOS ATRAVÉS DE ADVOGADA CONSTITUÍDA, REGISTRADO BOLETIM DE OCORRÊNCIA BUSCANDO A APURAÇÃO DOS FATOS, INCLUSIVE JUNTANDO DOCUMENTAÇÕES QUE CONTRIBUÍRAM COM A INVESTIGAÇÃO E, AINDA, QUANDO OUVIDO EM JUÍZO REPORTOU TODO SUPLÍCIO VIVIDO PARA VER O APELANTE INVESTIGADO PELO CRIME, TAIS MANIFESTAÇÕES SÃO MAIS DO QUE SUFICIENTES PARA CARACTERIZAR REPRESENTAÇÃO, QUE DISPENSA FORMALIDADE OU TERMO. NO MÉRITO, PUGNA PELA ABSOLVIÇÃO AO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE VERTIDA NOS AUTOS – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

A denúncia foi oferecida em 2020 e, a defesa, em síntese, invoca o instituto da
decadência
, afirmando que com o advento da Lei n. 13.964/2019, a representação formal da vítima
Paulo Roberto
seria imprescindível para o prosseguimento do feito.

Sobre isso, é certo, com desde 2019, a representação da vítima se tornou, para os processos em andamento, condição para se deflagrar a ação penal; no entanto, mais certo ainda é que
não há exigência de maiores formalismos
,
bastando a manifestação inequívoca da vítima em ver o sujeito processado criminalmente.

O desejo, pois, pode ser materializado pelo registro do
boletim de ocorrência e até pelas

declarações prestadas pelo ofendido perante a autoridade policial
sendo esses atos, suficientes para deflagrar a persecução penal.

Com efeito, considerando que
Paulo Roberto
, desde o momento em que se sentiu lesado e percebeu que, possivelmente havia “caído em um golpe”,
compareceu na delegacia de polícia, registrou boletim de ocorrência, requereu (por escrito) e por intermédio de advogada constituída, a abertura de Inquérito Policial,

auxiliou nas investigações e prestou declarações demonstrando, a todo momento,

interesse inequívoco em ver o apelante processado tanto na esfera cível como criminal
, entendo como cumprido o requisito previsto pelo novel art. 171, §5º, do Código Penal.

Sobre o tema, destaco deste e.
TJMT
:

(...) ao contrário do alegado pela defesa, a exigência da representação da vítima já se encontra plenamente satisfeita, uma vez que (...) a ofendida registrou o boletim de ocorrência, reportando o ocorrido à autoridade policial (...). Assim, não há se falar em ocorrência de causa extintiva da punibilidade (decadência). 4.
Ademais, cabe ressaltar que a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades. Dessa forma, pode ser depreendida do boletim de ocorrência e de declarações prestadas em juízo
. (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.912.568/SP) (N.U 1007744-37.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 16/06/2022)

Do
STJ
:

“1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC n. 610.201-SP, firmou entendimento no sentido da irretroatividade do § 5º do art. 171 do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), ressaltando a orientação já firmada neste Tribunal de
que ‘a representação prescinde de qualquer formalidade, sendo suficiente a demonstração do interesse da vítima em autorizar a persecução criminal’
( AgRg no REsp n. 1.687.470/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 1º/9/2020). STJ - AgRg no HC: 742966 SC 2022/0148551-1, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

E do
STF
:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. NECESSIDADE DE
REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO.

LAVRATURA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. OITIVA DAS VÍTIMAS EM JUÍZO. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(STF - HC: 226126 SP, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 03/05/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-05-2023 PUBLIC 05-05-2023)

Com isso,
REJEITA-SE
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que na data de 19/09/2011, o apelante
Guilherme Dias de Miranda
comprou, pelo valor aproximado de R$ 60.000,00, um
ponto comercial
localizado na Rua Isaac Póvoas, 777, nesta Capital, onde funcionava a empresa
Naturaltem
(CNPJ n. 09.100.674/0001-32), de propriedade da vítima
Paulo Roberto Filho
.

Pelo que consta,
Guilherme
pagou a entrada (R$ 10.000,00) e, como garantia de pagamento futuro da parte remanescente, entregou para a vítima um cheque pré-datado no valor de R$ 50.000,00, emitido por um fiador do contrato de compra e venda, Sr. “Carlos Henrique Soster” (Id. 182186712 – f. 22-PJe).

Daquele valor derradeiro, o apelante pagou R$ 5.000,00, no entanto, passado o prazo para a quitação do total (R$ 45.000,00) e diante da inadimplência, a vítima (que residia em Campo Grande/MS) tentou, em vão, entrar em contato com
Guilherme
e com o tal fiador, e veio até a Capital na tentativa de localizá-los.

Aqui, descobriu que o ponto comercial estava fechado, e que o
Guilherme
tinha, também, retirado toda a mobília e produtos da loja, feito dívidas com o CNPJ da empresa da vítima (
Naturaltem
) e, deixado de pagar as contas de luz, água, aluguel e tantas outras que eram de sua obrigação, conforme havia sido pactuado no contrato.

Não bastasse,
Paulo Roberto
descobriu que o cheque pré-datado não tinha suficiência de saldo, que o fiador do contrato de compra e venda, o tal “Carlos Soster” não existia e que, na verdade, o apelante possuía duas identidades.

Em resumo,
Guilherme
nega o crime de estelionato, diz que na verdade deixou de pagar o remanescente pactuado porque a vítima não teria quitado com algumas dívidas antigas da empresa
Naturaltem
; alega que não sabe quem é o fiador de nome
Carlos Henrique Soster
, e que jamais teve a intenção de lesar Paulo Robrto, levá-lo a engano e nem mesmo causar-lhe qualquer tipo de prejuízo financeiro.

Suas alegações,
c.v.,
não me convencem.

Antes de adentrar nos argumentos apresentados pela Defesa, vejo que este não é um caso isolado na vida do apelante, que responde ação penal n.

0004465-16.2018.8.11.0042, pelas práticas dos crimes de falsidade ideológica e uso de documento público falsificado porque, em tese, em outras oportunidades, além de se fazer passar por
Carlos Soster
, abriu CNPJ e contas bancárias, utilizando aquele nome.

Recentemente, aliás, o apelante foi condenado nos autos da AP n. 0020022-19.2013.8.11.0042, pelo crime de estelionato praticado contra a empresa
Privilége Viagem
, porque, utilizando uma conta bancária também em nome de
Carlos Soster
, efetuou diversas compras de passagens aéreas (para revendê-las), causando um prejuízo de cerca de R$50.000,00, para aquela empresa.

Há também, os autos da AP n. 0009279-81.2012.8.11.0042, em trâmite nesta Capital, apurando a prática, pelo apelante, de crime idêntico, com o mesmo
modus operandi,
tendo como vítima a empresa
Time Tour Agência de Viagens e Turismo Ltda.

Pois bem.

Na hipótese aqui tratada, o apelante efetuou a compra do ponto comercial da vítima
Paulo Roberto
, local em que funcionava a empresa
Naturaltem
e, no contrato de compra e venda apresentou como seu “fiador” a pessoa de
“Carlos Henrique Soster”.

E como todas as
vênias
, a intenção de ludibriar
Paulo Roberto
é gritante e está clara desde o início da negociata quando, então, o apelante não só fraudou o contrato (inserindo como fiador uma pessoa que não existe), também entregou à vítima um cheque “fantasma” sem suficiência de fundos, emitido justamente por
“Carlos Soster”
.

E embora tenha dito, em juízo, não conhecer
“Carlos Soster”
, o cotidiano do apelante e os fatos narrados nestes autos demonstram o contrário, já que além de a assinatura do fiador (e emissor do cheque) ser muito parecida com a do apelante (evidenciando, assim, tratar-se das mesmas pessoas),
Guilherme
também se apresentava com aquele nome (tinha, pois, duas identidades – vide: RG de f. 24 - Id. 182186712) e esta não é a primeira vez que, utilizando o nome e os documentos de
“Carlos Henrique Soster”
, efetua negócios e causa prejuízos à terceiros.

E nem se fale que o pagamento de cerca de R$ 15.000,00, demonstraria a sua boa-fé e que, na verdade, o apelante apenas deixou de pagar o remanescente do acordo porque a vítima estaria inadimplente com sua parte no contrato e teria deixado dívidas em aberto.

Ao meu ver, o pagamento efetuado no início da negociata foi apenas uma das artimanhas do apelante para ludibriar
Paulo Roberto
(que estava em Campo Grande/MS) e, com isso, ganhar tempo no ponto comercial, utilizando o nome da empresa para, inclusive, angariar fornecedores e comprar produtos com o CNPJ que não lhe pertencia, fatos detalhados pela vítima, em juízo.

E sobre eventuais dívidas existentes em nome da empresa da vítima (
Naturaltem
), as alegações do apelante não tem nenhum amparo porque:

Primeiro
, Guilherme não comprou a empresa
Naturaltem
, mas
apenas o ponto comercial da vítima
e, portanto, qualquer passivo ou
déficit
existente em nome da
Naturaltem
não seria de responsabilidade do apelante que, aliás, de acordo com o contrato (Id. 182186712 – ff. 33/38-PJe) deveria ter transferido o ponto comercial em nome de sua empresa, mas não o fez, deixando em aberto contas de luz, aluguel e realizando dívidas em nome da empresa da vítima.

Segundo
, de acordo com o contrato, o apelante estava na posse do ponto comercial desde 19/09/2011, não havendo nos autos nenhuma notícia de que a
Paulo Roberto
tenha, de fato, deixado o ponto com dívidas a pagar.

Ao contrário, o que consta do contrato é que o apelante se responsabilizaria pelos boletos gerados até 19/09/2011 (data em que pegou as chaves do imóvel – Cláusula 2º, §2º) referentes às mercadorias adquiridas junto com o ponto comercial (Relação do Estoque – Id. 182186712 - ff. 39/42- PJe), no entanto, não arcou com nenhum dos compromissos pactuados, não foi mais encontrado pela vítima e provocou, pelo menos, a existência de 26 títulos protestados em nome da empresa de
Paulo Roberto
(ff. 46/50-PJe – Id. 182186712).

Outrossim, não há o que ser questionado quanto a elaboração do contrato de compra e venda.

De início, apelante e vítima fecharam o contrato de forma verbal (data de 19/09/2011 - quando as chaves foram entregues ao apelante) e a vítima, com base nos dados fornecidos pelo próprio apelante (incluindo, aqui, o fiador “Soster”), confeccionou o contrato em 21/09/2011.

No entanto,
Guilherme,
após um tempo, devolveu o documento com sua assinatura e também com a do fiador, ambas reconhecidas em cartórios, sendo, pois, irrelevante se o documento foi entregue em mãos ou enviado ao apelante, em Campo Grande/MS.

Enfim, embora a única testemunha ouvida (arrolada pela defesa: -
Rayner de Souza Costa
), tenha narrado apenas fatos relativos a eventuais conflitos contratuais entre vítima e apelante (aliás, depoimento bastante divergente do que havia prestado na fase policial), sua narrativa está desacompanhada de qualquer documento comprobatório.

Nestes termos, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que a palavra da vítima, apoiada as demais provas documentais, demonstram exaustivamente o dolo que revestiu a conduta imputada ao apelante, bem como os artifícios utilizados para induzir
Paulo Roberto
a erro, culminando nas vantagens indevidas auferidas por
Guilherme
que, aliás, de acordo com
Paulo Roberto
, desapareceu após usar o CNPJ da empresa
Naturaltem
e trocar o ponto que havia adquirido, deixando, assim, dívidas atrasadas em nome da vítima que desesperada, buscou
obstinadamente
o apelante até que, enfim, descobriu o seu paradeiro através de redes sociais e, então, buscou ajuda das autoridades.

Destaco deste e. TJMT:

“Improcede o pleito absolutório, por ausência de dolo, quando comprovados pelo conjunto probatório, sobretudo pela palavra da vítima e pela prova documental, a materialidade e autoria delitiva, bem como o dolo na conduta dos réus, consistente na consciência e vontade de enganar o ofendido, mediante meio ardil, visando à obtenção de vantagem ilícita em detrimento do patrimônio alheio. [...] 7) Recurso parcialmente provido, com consequente extinção da punibilidade dos agentes. ” (TJMT – N.U 0002304-51.2008.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 14/06/2021). Negritei.

“A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime está demonstrada de forma irrefutável pela palavra da vítima – que assume especial relevância em crimes dessa natureza – [...]” (TJMT, AP nº 53268/2016). “A condenação é medida que se impõe, quando presentes os elementos constitutivos do estelionato, a saber: o artifício fraudulento, o induzimento, por meio dele, das vítimas em erro, o prejuízo por essas sofrido, o correspondente locupletamento ilícito do agente e o dolo” (TJMT, AP nº 21837/2015).

(N.U 0009269-38.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020).

Ante o exposto, em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ
,
rejeito a preliminar
vindicada e,
no mérito
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação criminal interposto por
GUILHERME DIAS DE MIRANDA
, mantendo intocada a r. sentença proferida nos autos da ação penal n. Ação Penal n. 0020021-34.2013.8.11.0042, pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024